Tribunal: TJSP
Processo: 1001918-74.2019.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução - ISS dos exercícios de 2007 a 2012 - Sociedade simples limitada formada por médicos. 1) Recurso da embargante - 1.1) Alegação de cerceamento de defesa afastada - Desnecessidade de produção de outras provas além daquelas já encartadas nos autos. - 1.2) Pretendida a extinção da execução fiscal com o reconhecimento do direito de se recolher o tributo em valor

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução - ISS dos exercícios de 2007 a 2012 - Sociedade simples limitada formada por médicos. 1) Recurso da embargante - 1.1) Alegação de cerceamento de defesa afastada - Desnecessidade de produção de outras provas além daquelas já encartadas nos autos. - 1.2) Pretendida a extinção da execução fiscal com o reconhecimento do direito de se recolher o tributo em valor fixo, conforme disposição prevista no art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei no 406/68, que disciplina a cobrança do ISS sobre serviços prestados por sociedades uniprofissionais - Caráter empresarial não afastado - Sociedade formada por dois médicos e empresária à época dos fatos geradores. - 1.3) Insurgência contra a cobrança da multa moratória em cumulação com os juros de mora - Legalidade - A multa é sanção imposta pelo não cumprimento da obrigação tributária no prazo legal, enquanto os juros de mora visam indenizar o credor pelo atraso no pagamento - Inocorrência de bis in idem. - 2) Recurso da Municipalidade - Pretendido o afastamento da fixação do índice de juros limitados pela taxa Selic - Impossibilidade - Entendimento do STF firmado no julgamento do ARE 1216078 RG/SP em regime de repercussão geral, em que fora firmada a seguinte tese: "os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins" - 3) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 106.083,91 em setembro de 2019) majorados para 11% - Inteligência do art. 85, § 11, do CPC. Sentença mantida - Recursos improvidos.